Tribunal: STF
Processo: Rcl 89586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.418/DF, ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE E TEMA RG Nº 360. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Agravo de Petição nº 0016156-37.20.23.5.0018, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 2418/DF, no RE nº 611.503-RG/SP (Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

2. A parte reclamante narra que, na origem, foi condenada, subsidiariamente, ao pagamento das verbas trabalhistas em ação ajuizada pela beneficiária Gilciane Oliveira Sales.

3. Narra que, iniciado o cumprimento da sentença condenatória, o ente público opôs embargos à execução, com fundamento no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil, apontando a inconstitucionalidade do título executivo judicial.

4. Aponta que na sentença se julgou improcedente o pedido dos embargos à execução, em razão da coisa julgada, o que resultou em declaração velada de inconstitucionalidade do art. 535, § 5º, do CPC. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, por ausência de dialeticidade, tendo sido interposto recurso de revista.

5. Sustenta que “a sentença que julgou os Embargos à Execução por meio da chamada declaração velada de inconstitucionalidade, se valendo de entendimentos em contrariedade com os precedentes desse STF da ADI 2418 e do RE 611.503 (tema 360), afastou, por completo a vigência e aplicabilidade do art. 535, § 5º, do CPC, ao que interposto recurso de Agravo de Petição o Acórdão turmário se negou a apreciar essa questão jurídica constitucional [...] portanto, o Acórdão regional por vias indiretas ao se negar a enfrentar a alegada contrariedade a ADI 2418 e ao RE 611.503 (tema 360), e assim referendou, por decisão fracionária, a declaração velada de inconstitucionalidade, proferida na sentença agravada, incorrendo indiretamente, por via obliqua, na contrariedade a Súmula vinculante 10 desse STF” (e-doc. 1, p. 17).

6. Requer a concessão de antecipação de tutela para suspender o curso da execução. No mérito, pede que seja cassado o acórdão para que o Juízo se manifeste acerca da existência, ou não, da inexigibilidade do título executivo judicial.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. O reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, no RE nº 611.503-RG/SP (Tema nº 360 da sistemática da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

10. Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes:

 “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 
2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional– seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
4. Ação julgada improcedente.” 
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).

11. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 14, p. 1-3; destaques no original):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Caracteriza-se a ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso não enfrenta os fundamentos da decisão guerreada, em violação ao art. 1.010, II e III do CPC. Agravo de petição parcialmente conhecido e não provido.
Preliminar de não conhecimento 
Aos itens 09 a 14 do agravo de petição o ente público transcreve o teor dos embargos à execução por si opostos e da sentença de 1º grau sobre a matéria transcrita. 
Tais itens não merecem conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal. Explico. 
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente a impugnação dos fundamentos da decisão objeto da insurgência e a indicação dos fundamentos de fato e de direito necessários para a sua reforma. 
O art. 1.010, incs. II e III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo trabalhista, dispõe que os recursos devem estar devidamente fundamentados, apontando as razões de fato e de direito que levaram ao inconformismo do recorrente em face da decisão impugnada, sob pena de o apelo não ser conhecido. 
Destarte, não basta ao agravante pleitear o provimento do apelo com a mera repetição do texto dos embargos à execução e da sentença de 1º grau, pois deve necessariamente atacar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de propiciar ao juízo ad quem o confronto dos fundamentos lançados na decisão judicial com as alegações recursais que subsidiam o pedido de reforma da decisão. 
In casu, não se observa a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, ensejando o não conhecimento dos itens 09 a 14 do agravo de petição, com fulcro no art. 1.010, incs. II e III, do CPC. 
No mais, o recurso preenche os requisitos do art. 897 da CLT, porquanto as matérias estão delimitadas, quais sejam, prescrição/litispendência, sendo dispensada a indicação de valor, pois envolvem toda a execução. 
Os demais pressupostos de admissibilidade encontram-se preenchidos. Pelo conhecimento parcial do apelo.
MÉRITO 
ESTADO DO MARANHÃO renova a discussão sobre prescrição e litispendência entre ação coletiva e ação individual, insurgindo-se contra o reconhecimento de preclusão.
Quanto à prescrição e litispendência entre ação coletiva e ação individual, elucido: a prescrição oponível em sede de embargos à execução restringe-se àquela superveniente ao trânsito em julgado da sentença (art. 535, VI, do CPC), o que não se verifica nestes autos. E mais. A ação coletiva não induz litispendência ou coisa julgada com a ação individual. Destarte, não prosperam as alegações do ente público. 
Agravo de petição improvido.”

12. Da leitura do ato reclamado, percebe-se que o Tribunal não analisou a questão da inexigibilidade do título executivo judicial, em razão de, no agravo de petição, não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença na qual foram rejeitados os embargos à execução.

13. Nesse ponto específico, o recurso do reclamante não preencheu o requisito de admissibilidade intrínseco para a análise da questão de mérito. Dessa forma, constata-se a ausência de estrita aderência entre o teor do ato reclamado e o paradigma de controle apontado como violado.

14. Pelos mesmos motivos, não há que se cogitar de declaração implícita de inconstitucionalidade do art. 535, § 5º, do CPC, uma vez que a discussão sobre a exigibilidade do título transitado em julgado sequer foi objeto da decisão reclamada, não por afastamento implícito pelo órgão reclamado, mas sim pela ausência de devida impugnação da sentença pela reclamante, que, segundo destacado pela decisão agravada, apenas reproduziu os argumentos expostos nos embargos à execução em sede de agravo de petição. Ausente também a violação ao enunciado n º 10 da Súmula Vinculante.

15. Ademais, no primeiro grau, a sentença que rejeitou os embargos à execução assim o fez por entender que a discussão acerca da responsabilidade subsidiária do Estado estava acobertada pela coisa julgada (e-doc. 17), também não havendo ali discussão acerca do art. 535, § 5º, do CPC. 

16. O reclamante aponta, ainda, a violação ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019, cuja tese fixada transcrevo:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional– seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

17. Desse modo, ainda que fosse possível superar a mencionada ausência de aderência temática, não há como reconhecer a procedência do pedido formulado na presente reclamação, pois, suscitada violação a paradigma firmado em julgamento de repercussão geral (Temas RG nº 360), faz-se necessário o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. 

18. De acordo com a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), há esgotamento das instâncias ordinárias quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

19. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 

20. No presente processo, não há como entender percorrido o iter processual capaz de demonstrar o esgotamento dessas instâncias, pois o último documento juntado aos autos pela reclamante foi o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 16).

21. Portanto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, no qual se exige que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, reportou-se à inconstitucionalidade apontada na Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº725-RG). Tal contexto revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por revelar esse caráter acessório, não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para se conhecer da reclamação por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 
2. A alegada afronta ao Tema nº 725-RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 46.340-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 03/12/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725) E RE 611.503-RG/SP (TEMA 360). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART . 988, 5 º, I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DAVIOLAÇÃO DO TEMA 360 PARA AFERIR O DESRESPEITO À AUTORIDADE DA ADPF 324/DF E DO RE 958.252-RG/MG. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 
2. A violação da ADPF 324/DF e do RE958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 
3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 
4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 
5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 
6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 
7. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 47.660-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 19/09/2022; grifos acrescidos).

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator